Tribunal: TJSP
Processo: 2190177-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190177-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MATHEUS GUILHERME SILVA DE SOUZA e Impetrante MÔNICA ZENILDA
DE ALBUQUERQUE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram, em parte, e na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190177-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44.185
HABEAS-CORPUS No 2190177-86.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Mônica Zenilda de Albuquerque Silva
PACIENTE:
MATHEUS GUILHERME SILVA DE SOUZA
A Dra. Mônica Zenilda de Albuquerque Silva, advogada,
impetrou a presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de
liminar, em favor de Matheus Guilherme Silva de Souza,
aduzindo que está ele sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juiz de Direito do DEECRIM –1a RAJ - da Comarca da
Capital, eis que condenado à pena de cinco (05) anos e quatro
(04) meses de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em sede de apelação,
a r sentença foi reformada tão somente para alterar o regime
prisional para o fechado. Interposto pela defesa Recurso
Especial, o qual foi provido, foi restabelecido o regime
semiaberto para o início de cumprimento de pena, no entanto,
permanece indevidamente encarcerado em regime prisional mais
gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190177-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, pois, sua imediata remoção a estabelecimento
prisional compatível com o regime intermediário ou, ainda, que
aguarde em prisão albergue domiciliar o surgimento de vaga.
(fls.01/09).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
385/386.
As
informações
solicitadas
encontram-se
às
fls.
389/392.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 402/411, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se, em parte, do “writ”, que fica denegado na
parte conhecida.
Em primeiro lugar, como é sabido, analisar questões
relativas à execução criminal, como no presente caso, é tarefa
que não cabe em sede de habeas-corpus.
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para
buscar benefícios ou mesmo para apressar decisões proferidas
pelo Juízo competente, até porque, caso conhecido, estar-se-ia,
então, afrontando o duplo grau de jurisdição e o princípio do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190177-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consoante a jurisprudência o remédio heroico não é o
meio idôneo para analisar incidentes de execução:
O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,
competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para Superior
Instância” (RJDTACRIM 27/214).
Poderá, eventualmente, vir ele a manifestar sua
pretensão por meio de recurso próprio para o exame da matéria,
salvaguardando-se, dessa maneira, o duplo grau de jurisdição e
o princípio do contraditório.
Daí porque, neste ponto, não se conhece da
impetração.
No mais, a ordem resta denegada.
Verifica-se
que

consoante
as
informações
complementares obtidas no "site" deste Egrégio Tribunal de
Justiça, a douta autoridade apontada como coatora já
determinou, em 04/12/2020, a remoção do paciente a
estabelecimento prisional adequado, em caráter de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190177-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Para a realização da transferência há que se aguardar a
existência de vaga, providência que cabe a SAP Secretaria de
Administração
Penitenciária
-
por
meio
da
respectiva
Coordenadoria Regional.
Dessa forma, não há qualquer constrangimento ilegal a
ser afastado e que estaria sendo praticado pelo nobre Magistrado
de primeira instância.
Contudo, por cautela, conveniente a recomendação ao
MM. Juiz a quo no sentido de que intervenha junto à SAP

Secretaria de Administração Penitenciária
para que a
transferência do paciente se dê o mais breve possível.
Por fim, a pretensão de se aguardar em liberdade ou em
prisão domiciliar o surgimento da vaga é descabida. Isto porque o
nosso sistema veda a chamada progressão “per saltum”, o que,
em última análise, é o que iria ocorrer.
Conhece-se, pois, em parte, do “mandamus”, que,
contudo, resta denegado na parte conhecida, mas com a
recomendação retro.
POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190177-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6